Tribunal: STF
Processo: AI 121881
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-04
Data de publicação: 1987-12-04

Ementa:
- AGRAVOO REGIMENTAL.
- INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO § 4º DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO.
- ADEMAIS, ESSA QUESTÃO NÃO FOI - E DEVERIA TE-LO SIDO -
PREQUESTIONADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (SÚMULA 356).
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.